Tribunal: STF
Processo: AI 461030
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: 1. Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Firme a jurisprudência do STF
no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de
 ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão
nela proferido e não da decisão rescindenda.
3. Multa processual
(C. Pr. Civil, art. 557, § 2º): necessidade de comprovação do
depósito da multa para recorrer; inaplicabilidade do art. 24-A da L.
 9.028/95, que isentou o FGTS e a pessoa jurídica que o representa
em juízo do depósito prévio e a multa em ação rescisória.
4. Agravo
 regimental de manifesta improcedência: condenação da agravante ao
pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557).